Tribunal: CARF
Processo: 10320.900731/2018-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.900731/2018-25
ACÓRDÃO
3002-003.922 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONACO DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
COFINS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS SUBMETIDOS AO REGIME
MONOFÁSICO PARA REVENDA. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO PELO
COMERCIANTE PARA REVENDA. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO PELO
COMERCIANTE
ATACADISTA/VAREJISTA.
IMPOSSIBILIDADE.
VEDAÇÃO
LEGAL CONTIDA NA LEI No 10.833/2003, ARTIGO 2o, § 1o, III.
No regime não cumulativo da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social -COFINS, por expressa determinação legal, é vedado ao
comerciante atacadista ou varejista, o direito de descontar ou manter
crédito referente ás aquisições de veículos novos, sujeitos ao regime
monofásico, cuja tributação está concentrada no fabricante e importador.
A aquisição de veículos relacionados no artigo 1o da Lei no 10.485/2002,
para revenda, quando feita por comerciante atacadista ou varejista destes
veículos, não gera direito a crédito da COFINS, dada a expressa vedação
legal contida na Lei no 10.833/2003, artigo 2o, § 1o, inciso III c/c artigo 3o, I,
“”b”..
COFINS.
LEI
No
11.033/2004,
ARTIGO
17.
CRÉDITOS
DA NÃO
CUMULATIVIDADE. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A manutenção dos créditos da não cumulatividade, prevista no artigo 17 da
Lei no 11.033/2004, não alcança créditos cuja legislação veda a sua
geração.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de incompetência suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.922 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900731/2018-25
2
Acórdão no 3002-003.921, de 21 de outubro de 2025, prolatado no julgamento do processo
10320.900769/2013-93, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Adriano Monte
Pessoa, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Renan Gomes Rego(substituto[a]
convocado[a] para eventuais participações), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou o Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, em síntese:
“ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
COFINS. MERCADO INTERNO. CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. INCIDÊNCIA NÃO
CUMULATIVA. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MONOFÁSICOS PARA REVENDA. INEXISTÊNCIA
DE DIREITO A CRÉDITO.
O art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, não ampara o creditamento das contribuições ao
PIS/Pasep e à COFINS, com base na sistemática da não cumulatividade, pelas
revendedoras de veículos automotores, em decorrência de vedação legal expressa para o
aproveitamento do crédito nas vendas submetidas à incidência monofásica, desde a sua
definição.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE.
COMPETÊNCIA
DAS
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
O julgador da esfera administrativa deve limitar-se a aplicar a legislação vigente,
restando, por disposição constitucional, ao Poder Judiciário a competência para apreciar
inconformismos relativos à sua validade ou constitucionalidade.”
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.922 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900731/2018-25
3
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, sustentando, em síntese,
que não haveria incompatibilidade entre as sistemáticas não cumulativa e monofásica, devendo o
artigo 17 da Lei no 11.033/2004 ser aplicado a todas as pessoas jurídicas, independente de elas
estarem ou não submetidas ao sistema monofásico de recolhimento dessas contribuições.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso vountário é tempestivo, reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Da preliminar de Incompetência da Turma Extraordinária
Preliminarmente, o Recorrente alega que os valores discutidos no presente litígio
— especialmente se considerado o conjunto dos processos administrativos
fiscais que se pretende julgar em bloco — correspondem a créditos tributários
acumulados em montante superior ao limite estabelecido no artigo 65 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
ainda que se adote como referência a data-base originária, e não a da
distribuição. Vejamos:
Processo
Data/
Base
Principal
Multa
Total
10320.900769/2013-93
CCARF
outubro-13 R$ 1.659.678,19
R$
331.935,57
10320.900731/2018-25
CCARF
maio-18
R$
480.318,61
R$
96.063,71
10320.900732/2018-70
CCARF
maio-18
R$
60.892,47
R$
12.178,49
10320.900737/2018-01
CCARF
maio-18
R$
587.738,44
R$
117.547,62
10320.900763/2013-16
CCARF
outubro-13 R$ 1.494.406,43
R$
298.881,22
10320.900764/2013-61
CCARF
outubro-13 R$
324.443,50
R$
64.888,70
10320.900770/2013-18
CCARF
outubro-13 R$
356.913,72
R$
71.382,72
10320.900831/2013-47
CCARF
outubro-13 R$
743.326,37
R$
148.606,04
10320.900833/2013-36
CCARF
outubro-13 R$
240.299,21
R$
48.059,83
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.922 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900731/2018-25
4
10320.902111/2018-21
CCARF
outubro-18 R$ 1.202.256,72
R$
240.451,29
10320.902112/2018-75
CCARF
outubro-18 R$
251.472,67
R$
50.294,51
10320.900769/2013-93
CCARF
outubro-13 R$ 1.659.678,19
R$
331.935,57

R$ 10.810.504,43

Desta feita, defende a incompetência desta Turma Extraordinária para apreciação
do caso em epígrafe, devendo ser redistribuição a uma Turma Ordinária, sob
pena de nulidade.
Passo a analisar.
Diz o art. 65 do RICARF:
Art. 65: As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários
relativos à exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito
creditório, até o valor em litígio de dois mil salários-mínimos, assim considerado o
valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório,
o valor do crédito pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os
processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de
exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados
de exigência de crédito tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o
valor.
Nos termos do dispositivo acima, a distribuição de processos às Turmas
Extraordinárias deve recair, preferencialmente, sobre aqueles cujo valor
controvertido seja inferior a dois mil salários-mínimos.
Dessa forma, da interpretação literal do artigo 65, extrai-se:
1. O limite de alçada deve ser aferido de forma individualizada para cada
processo. Não há base legal ou jurisprudencial que sustente a análise conjunta de
múltiplos processos com base no valor agregado dos litígios, como pretende o
Recorrente.
2. Ainda que se considerasse válida, apenas em tese, a argumentação
apresentada, é importante destacar o uso do termo “preferencialmente” no caput
do artigo. Ou seja, o limite de dois mil salários-mínimos não constitui impedimento
absoluto para julgamento de processos de valor superior, desde que observados os
critérios de distribuição e respeitado o limite de valor aplicável aos julgamentos
presenciais.
Diante disso, rejeito a preliminar de incompetência desta Egrégia Turma
Extraordinária.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.922 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900731/2018-25
5
Mérito
O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.
A Recorrente, empresa que atua na comercialização de veículos e autopeças,
alega que, com base no art. 17 da Lei no 11.033/2004, tem direito à apropriação
e utilização de créditos de PIS e COFINS vinculados à aquisição desses produtos,
ainda que sujeitos à incidência monofásica das referidas contribuições, quando
adquiridos de fabricantes ou importadores. Em razão disso, insurge-se contra o
indeferimento do pedido de ressarcimento desses créditos.
O regime monofásico de tributação – também denominado de tributação
concentrada – aplica-se ao PIS e à COFINS incidentes sobre a cadeia econômica
de veículos e autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei no 10.485/2002,
conforme transcrição a seguir:
Art. 1o As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras de máquinas
e veículos
classificados
nos
códigos
84.29,
8432.40.00,
84.32.80.00,
8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04,
87.05 e 87.06, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.070, de 28 de
dezembro de 2001, relativamente à receita bruta decorrente da venda
desses produtos, ficam sujeitas ao pagamento da contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público PIS/ PASEP e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social COFINS, às alíquotas de 2% (dois por cento) e 9,6%
(nove inteiros e seis décimos por cento), respectivamente. (Redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
Art. 3o As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores,
relativamente às vendas dos produtos relacionados nos Anexos I e II
desta Lei, ficam sujeitos à incidência da contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS às alíquotas de: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
I - 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6%
(sete inteiros e seis décimos por cento), respectivamente, nas vendas
para fabricante: (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
a)
de veículos e máquinas relacionados no art. 1o desta
Lei; ou (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
b)
de autopeças constantes dos Anexos I e II desta Lei, quando
destinadas à fabricação de produtos neles relacionados; (Incluído
pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.922 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900731/2018-25
6
II - 2,3% (dois inteiros e três décimos por cento) e 10,8% (dez inteiros e
oito décimos por cento), respectivamente, nas vendas para
comerciante atacadista
ou
varejista
ou
para
consumidores.
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
§ 2o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, relativamente à receita bruta auferida
por comerciante atacadista ou varejista, com a venda dos produtos de
que trata: (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
I – caput deste artigo; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II – caput do art. 1o desta Lei, exceto quando auferida pelas pessoas
jurídicas a que se refere o art. 17, § 5o, da Medida Provisória no
2.18949, de 23 de agosto de 2001. (Redação dada pela Lei no 10.925,
de 2004)
Desse modo, verifica-se que a tributação das contribuições é concentrada na
etapa inicial da cadeia produtiva, ou seja, nos fabricantes e importadores. Tal
sistemática implica a aplicação de alíquotas majoradas nesse ponto, permitindo a
desoneração das etapas subsequentes — notadamente as operações de revenda
realizadas por atacadistas e varejistas, como é o caso da Recorrente.
Dentro dessa lógica, tanto a Lei no 10.637/2002 (PIS) quanto a Lei no 10.833/2003
(COFINS) vedam expressamente o aproveitamento de créditos em relação a
mercadorias submetidas ao regime monofásico. O art. 3o da Lei no 10.833/2003,
por exemplo, prevê que:
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de
cálculo apurada conforme o disposto no art. 1°, a alíquota de 7,6% (sete inteiros
e seis décimos por cento): (...)
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida
pelos produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
(...)
III - no art. 1o da Lei n° 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações
posteriores, no caso de venda de máquinas e veículos classificados nos
códigos 8 4 . 2 9 , 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00,
8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI;
IV – no inciso II do art. 3° da Lei n° 10.485, de 3 de julho de 2002, no caso de
vendas para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores, de
autopeças relacionadas nos Anexos I e II da mesma Lei; (...)
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.922 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900731/2018-25
7
I – bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e
aos produtos referidos:
(...)
B - no § 1° do art. 2° desta Lei. (grifo nosso)
Tais vedações são reproduzidas também pela Instrução Normativa SRF no
594/2005, que consolidou a legislação referente à incidência monofásica do
PIS e da COFINS.
A Recorrente, entretanto, sustenta que o advento do art. 17 da Lei no
11.033/2004 teria alterado tal cenário, permitindo o aproveitamento de
créditos mesmo nas vendas efetuadas com alíquota zero. Eis o teor do
dispositivo:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS /PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Todavia, a interpretação correta do art. 17 revela que ele não cria novas
hipóteses de creditamento, mas apenas mantém os créditos já existentes em
determinadas operações desoneradas. Isso se confirma quando se observa que o
dispositivo decorre da conversão da Medida Provisória no 206/2004. A Exposição
de Motivos da MP (EM no 00111/2004 MF) esclarece:
19. As disposições do art. 16 visam esclarecer dúvidas relativas à
interpretação da legislação da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS.
Ou seja, trata-se de norma de natureza declaratória, com o objetivo de preservar
créditos que já seriam devidos, e não de instituir nova hipótese de geração de
créditos, especialmente em operações sabidamente não sujeitas à não
cumulatividade por força do regime monofásico.
Portanto, para os veículos classificados nos códigos 87.01 a 87.06 da TIPI, bem
como para as autopeças listadas nos Anexos I e II da Lei no 10.485/2002, não há
que se falar em direito a créditos na revenda por atacadistas e varejistas, uma
vez que:
 A tributação foi concentrada na origem (fabricantes e importadores);
 A legislação posterior (Lei no 10.637/2002 e Lei no 10.833/2003)
expressamente vedou o crédito nessas situações;
 O art. 17 da Lei no 11.033/2004 não tem o alcance de revogar ou alterar
norma específica sobre o regime monofásico, sendo apenas norma geral;
 Pelo princípio da especialidade, as regras específicas das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 prevalecem sobre norma geral posteriormente editada.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.922 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900731/2018-25
8
Ademais, a lógica econômica da sistemática monofásica impede o
reconhecimento de créditos aos revendedores, já que não há nova incidência
após a fase industrial ou de importação. A tentativa de aproveitamento de
crédito em tais hipóteses configuraria verdadeiro desvio da lógica do regime,
além de violar a legislação vigente.
Dessa forma, não assiste razão à Recorrente. O indeferimento do pedido de
ressarcimento está em conformidade com o regime jurídico tributário aplicável
ao PIS e à COFINS nas operações sujeitas à incidência monofásica.
Neste sentido, existe Jurisprudência pacífica deste e. Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
COFINS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS SUBMETIDOS AO REGIME
MONOFÁSICO
PARA
REVENDA.
MANUTENÇÃO
DO
CRÉDITO
PELO
COMERCIANTE
PARA
REVENDA.
MANUTENÇÃO
DO
CRÉDITO
PELO
COMERCIANTE ATACADISTA/VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL
CONTIDA NA LEI No 10.833/2003, ARTIGO 2o, § 1o, III.
No regime não cumulativo da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social -COFINS, por expressa determinação legal, é vedado ao
comerciante atacadista ou varejista, o direito de descontar ou manter crédito
referente ás aquisições de veículos novos, sujeitos ao regime monofásico, cuja
tributação está concentrada no fabricante e importador.
A aquisição de veículos relacionados no artigo 1o da Lei no 10.485/2002, para
revenda, quando feita por comerciante atacadista ou varejista destes veículos,
não gera direito a crédito da COFINS, dada a expressa vedação legal contida
na Lei no 10.833/2003, artigo 2o, § 1o, inciso III c/c artigo 3o, I, “ b”.
COFINS.
LEI
No
11.033/2004,
ARTIGO
17.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A manutenção dos créditos da não cumulatividade, prevista no artigo 17 da
Lei no 11.033/2004, não alcança créditos cuja legislação veda a sua geração
(acórdão no 3301-009.707 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MONOFÁSICOS PARA
REVENDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A CRÉDITO.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.922 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900731/2018-25
9
O art. 17 da Lei no 11.033/04 não ampara o aproveitamento de créditos de
PIS/Pasep e COFINS, no caso de compra por revendedor de produto sujeito ao
regime monofásico. (Acórdão no 3301-010.139 – 3a Seção de Julgamento / 3a
Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 27 de abril de 2021)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MONOFÁSICOS PARA
REVENDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A CRÉDITO. O art. 17 da Lei no 11.033/04 não
ampara o aproveitamento de créditos de PIS/Pasep e COFINS, no caso de compra
por revendedor de produto sujeito ao regime monofásico. (Acórdão no 3301-
010.140 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 27
de abril de 2021 )

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MONOFÁSICOS PARA
REVENDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A CRÉDITO. O art. 17 da Lei no 11.033/04 não
ampara o aproveitamento de créditos de PIS/Pasep e COFINS, no caso de compra
por revendedor de produto sujeito ao regime monofásico. (Acórdão no 3301-
010.138 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 27
de abril de 2021)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
COFINS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS SUBMETIDOS AO REGIME
MONOFÁSICO
PARA
REVENDA.
MANUTENÇÃO
DO
CRÉDITO
PELO
COMERCIANTE
PARA
REVENDA.
MANUTENÇÃO
DO
CRÉDITO
PELO
COMERCIANTE ATACADISTA/VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL
CONTIDA NA LEI No 10.833/2003, ARTIGO 2o, § 1o, III.
No regime não cumulativo da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social -COFINS, por expressa determinação legal, é vedado ao
comerciante atacadista ou varejista, o direito de descontar ou manter crédito
referente ás aquisições de veículos novos, sujeitos ao regime monofásico, cuja
tributação está concentrada no fabricante e importador.
A aquisição de veículos relacionados no artigo 1o da Lei no 10.485/2002, para
revenda, quando feita por comerciante atacadista ou varejista destes veículos,
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.922 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900731/2018-25
10
não gera direito a crédito da COFINS, dada a expressa vedação legal contida
na Lei no 10.833/2003, artigo 2o, § 1o, inciso III c/c artigo 3o, I, “b”.
COFINS.
LEI
No
11.033/2004,
ARTIGO
17.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A manutenção dos créditos da não cumulatividade, prevista no artigo 17 da
Lei no 11.033/2004, não alcança créditos cuja legislação veda a sua geração.
(acórdão 3401-006.679 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 31/10/2011 a 31/12/2011
PIS/COFINS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS SUBMETIDOS AO REGIME
MONOFÁSICO
PARA
REVENDA.
MANUTENÇÃO
DE
CRÉDITO
PELO
COMERCIANTE ATACADISTA E VAREJISTA. VEDAÇÃO LEGAL.
No regime não cumulativo das contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS, por
expressa determinação legal, é vedado ao comerciante atacadista e varejista, o
direito de descontar ou manter crédito referente às aquisições de veículos
novos sujeitos ao regime monofásico concentrado no fabricante e importador.
A aquisição de veículos relacionados no art. 1o da Lei n° 10.485/02, para
revenda, quando feita por comerciantes atacadistas ou varejistas desses
produtos, não gera direito a crédito do PIS/COFINS, dada a expressa vedação,
consoante os art. 2o, § 1o, III e art. 3o, I, “ b” , c/c da Lei no 10.637/2002 e da Lei
no 10.833/2003.
CRÉDITOS. MANUTENÇÃO. ART. 17 DA LEI No 11.033/2004. IMPOSSIBILIDADE.
A manutenção dos créditos, prevista no art. 17 da Lei no 11.033/04, não tem o
alcance de manter créditos cuja aquisição a lei veda desde a sua definição.
(Acórdão no 3402-005.303, da 2a turma, da 4a Câmara, da Terceira Seção)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Ano-calendário: 2009
COFINS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS SUBMETIDOS AO REGIME MONOFÁSICO
PARA REVENDA. MANUTENÇÃO DE CRÉDITO PELO COMERCIANTE
ATACADISTA E VAREJISTA. VEDAÇÃO LEGAL.
No regime não-cumulativo de COFINS, por expressa determinação legal, é
vedado ao comerciante atacadista e varejista, o direito de descontar ou manter
crédito referente às aquisições de veículos novos sujeitos ao regime monofásico
concentrado no fabricante e importador. A aquisição de veículos relacionados
no art. 1o da Lei n° 10.485/02, para revenda, quando feita por comerciantes
atacadistas ou varejistas desses produtos, não gera direito a crédito da COFINS,
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.922 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900731/2018-25
11
dada a expressa vedação, consoante os art. 2o, § 1o, III e art. 3o, I, “ b” , c/c da
Lei no 10.833/2003.
CRÉDITOS. MANUTENÇÃO. ART. 17 D A LEI N o 1 1 . 0 3 3 /2004.
IMPOSSIBILIDADE. A manutenção dos créditos, prevista no art. 17 da Lei no
11.033/04, não tem o alcance de manter créditos cuja aquisição a lei veda
desde a sua definição. (Acórdão no 3301-004.687, da 1a turma, da 3a Câmara,
da Terceira Seção)
O artigo 17 da Lei no 11.033/2004 autoriza apenas a manutenção de créditos cuja
constituição não tenha sido vedada pela legislação vigente. Assim, não é
permitida a constituição de créditos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
sobre o custo de aquisição (artigo 13 do Decreto-Lei no 1.598/1977) de bens
sujeitos à tributação monofásica, conforme vedação expressa no artigo 3o, inciso
I, alínea “b”, da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003.
A própria petição do contribuinte, às fls. 9, reconhece esse entendimento
consolidado pela Corte Superior, conforme destacado no item “10.3”.
Ademais, a vedação à constituição de créditos sobre o custo de aquisição de bens
submetidos à tributação monofásica – o chamado creditamento – encontra
respaldo em normas específicas, como os artigos 3o, inciso I, alínea “b”, da Lei no
10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003 (critério da especialidade). Essa vedação foi,
inclusive, reafirmada com a publicação dos artigos 4o e 5o da Lei no 11.787/2008
(critério cronológico), e referida no artigo 24, § 3o, da mesma lei (critério
sistemático).
Por fim, no que tange à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a presente
decisão está em consonância com o entendimento firmado no Tema 1.093 (REsp
1.894.741/SP e REsp 1.861.190/SP), segundo o qual:
O artigo 17 da Lei no 11.033/2004 não se sobrepõe às disposições das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, que vedam o creditamento de PIS/COFINS na
aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica.”

Por todo exposto, rejeito a preliminar de incompetência desta Turma
Extraordinária e, no mérito, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
incompetência suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.922 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900731/2018-25
12
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Fl. 139
DF CARF MF
Original